Tribunal: STF
Processo: ARE 1437977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



    “EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. STF. ARE Nº 709212. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 



    I- O STF, nos autos do ARE n° 709212, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, §5°, da Lei n° 8.036/90, que albergava a prescrição trintenária das contribuições ao FGTS, ao fundamento de que o art. 7°, XXIX, da Constituição Federal prevê prescrição quinquenal para as ações relativas a créditos resultantes das relações de trabalho. Ainda, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da seguinte forma: para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após a data do julgamento (13.11.2014), incide o prazo de cinco anos; para os casos em que a prescrição já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento 



    II- Não há que se falar em prescrição intercorrente, a justificar a extinção da execução fiscal, uma vez que o processo não ficou paralisado por trinta anos. 



    III- Apelação cível provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, b e 195, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar a incidência da prescrição ao casso, asseverando que “diante deste aspecto de direito intertemporal (natureza jurídica vigente no momento do fato gerador - antes da própria EC 08/1977), não há que se cogitar de aplicação da modulação dos efeitos realizada pelo STF no ARE 709.212, pois não havia qualquer entendimento no sentido de considerar que as contribuições do FGTS antes da Emenda Constitucional n° 08/1977 realizada em relação à Constituição Federal de 1967 tinham prescrição trintenária.” (eDOC 19, p. 10)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte Suprema, ao julgar o mérito do ARE 709.212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2015, cuja repercussão geral da matéria nele suscitada já havia sido reconhecida, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Esse julgado ficou assim ementado:



      “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ‘ex nunc’. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Entretanto, este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, nos seguintes termos propostos pelo Relator:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    Dessa forma, o acórdão a quo julgou a matéria nos exatos termos da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência, em especial, quanto à modulação supracitada.



    Especificamente acerca do alegado direito intertemporal, cito trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, no julgamento do RE 522.897, DJe 26.09.17. Na oportunidade, demonstrou-se que, apesar da discussão acerca da natureza jurídica do FGTS, esta Corte adotou, à época, a tese do prazo trintenário. Confira-se:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o referido enunciado foi editado em 1980, quando ainda vigente a Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criara o FGTS, em substituição à denominada “estabilidade no emprego”. 



    À época, ainda não havia sido solucionada antiga controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca da natureza jurídica do FGTS, questão prejudicial à definição do prazo aplicável à cobrança dos valores não vertidos, a tempo e modo, pelos empregadores e tomadores de serviço, ao fundo. 



    Em virtude do disposto no art. 20 da Lei 5.107/1966, segundo o qual a cobrança judicial e administrativa dos valores devidos ao FGTS deveria ocorrer de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias e com os mesmos privilégios, o Tribunal Superior do Trabalho inclinou-se pela tese de que o FGTS teria natureza previdenciária e, portanto, lhe seria aplicável o disposto no art. 144 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), que fixava o prazo de trinta anos para a cobrança das contribuições previdenciárias. 



    Após a Constituição de 1988, foi promulgada a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que deu nova disciplina ao FGTS. No tocante ao prazo prescricional, o art. 23, § 5º, do novo diploma legal veicula a seguinte disposição: “o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária”.



     O art. 55 do Decreto 99.684, de 8 de novembro de 1990, ato normativo que regulamenta o FGTS, possui idêntico teor. 



    Essa foi, portanto, a gênese da tese de que o prazo para a cobrança, pelo empregado ou pelos órgãos públicos, das contribuições devidas ao FGTS seria, anteriormente e mesmo após a Constituição de 1988, de trinta anos. 



    Ocorre que o art. 7º, III, da nova Carta expressamente arrolou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, colocando termo, no meu entender, à celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica. 



    Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização etc.



    Trata-se, em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um “pecúlio permanente”, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995). 



    (...)



    Nesse sentido, cumpre registrar que, mesmo anteriormente à Constituição de 1988, este Supremo Tribunal Federal já havia afastado a tese do suposto caráter tributário ou previdenciário das contribuições devidas ao fundo, salientado ser o FGTS um direito de índole social e trabalhista. 



    Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 100.249-2, Rel. Min. Oscar Corrêa, Red. p/Acórdão Min. Néri da Silveira, DJ 1.7.1988, o Plenário desta Corte deixou assentado o seguinte entendimento: 



    “Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sua natureza jurídica. Constituição, art. 165, XIII. Lei 5.107, de 13.9.1966. As contribuições para o FGTS não se caracterizam como crédito tributário ou contribuições a tributo comparáveis. Sua sede está no art. 165, XIII, da Constituição. Assegura-se ao trabalhador estabilidade, ou fundo de garantia equivalente. Dessa garantia, de índole social, promana, assim, a exigibilidade pelo trabalhador do pagamento do FGTS, quando despedido, na forma prevista em lei. Cuida-se de um direito do trabalhador. Dá-lhe o Estado garantia desse pagamento. A contribuição pelo empregador, no caso, deflui do fato de ser ele o sujeito passivo da obrigação, de natureza trabalhista e social, que encontra, na regra constitucional aludida, sua fonte. A atuação do Estado, ou de órgão da Administração Pública, em prol do recolhimento da contribuição do FGTS, não implica torná-lo titular de direito à contribuição, mas, apenas, decorre do cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o empregador, valores a serem recolhidos ao Erário, como receita pública. Não há, aí, contribuição de natureza fiscal ou parafiscal. Os depósitos de FGTS pressupõem vínculo jurídico, com disciplina de Direito do Trabalho. Não se aplica às contribuições do FGTS o disposto nos arts. 173 e 174, do CTN. Recurso extraordinário conhecido, por ofensa ao art. 165, XIII, da Constituição, e provido, para afastar a prescrição qüinqüenal da ação.” 



    No tocante à prescrição, entretanto, este Supremo Tribunal Federal adotou a tese sustentada à época pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que o prazo seria trintenário, em virtude do disposto no art. 20 da Lei 5.107/1966 c/c art. 144 da Lei 3.807/1960. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do Ministro Sidney Sanches: 



    “(...) se o FGTS não é tributo, mas direito social do empregado, garantido pela C.F. e regulado por lei própria, que, no art. 20 (Lei 5.107/66) lhe atribui os mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança há de ser o previsto no art. 144 da LOPS, i.e., o de trinta anos, e não o de cinco, previsto no art. 174 do C.T.N.” 



    Não obstante a nova ordem constitucional, esta Corte continuou a perfilhar, em ambas as Turmas, a tese da prescrição trintenária, consoante se depreende dos julgados do RE 134.328, Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 19.2.1993; do RE 116.761, Rel. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 2.4.1993; e do RE 120.189, Rel. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 19.2.1999 (...)”



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente